Tribunal: TJBA
Processo: 8020989-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020989-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS WAGNER CARVALHO MARTINS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CANCELAMENTO DO PROTESTO DE DÍVIDA JÁ PAGA DEVE SER FEITO PELO CREDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. ÔNUS DO CREDOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8020989-04.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS WAGNER CARVALHO MARTINS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,